Tribunal: TJMT
Processo: 1025592-71.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025592-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA LIRA NOGUEIRA - CPF: 902.412.901-04 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025592-71.2022.8.11.0003.

Juízo de Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
VALÉRIA LIRA NOGUEIRA.

Recorrida:

UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando a reformar a decisão monocrática prolatada no ID 216525326, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconhecendo a coisa julgada e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Ainda, condenou a reclamante, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) também do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

1.

Ilegalidade das cobranças, sob o argumento de que são indevidas, pois decorrentes de serviços não contratados;

2.

Repetição de indébito, pois, reconhecida a inexigibilidade dos débitos, deve a reclamada proceder à restituição dos valores pagos;

3.

Danos morais sob o fundamento de que é vítima da conduta praticada pela recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a retirada da condenação em litigância de má-fé, bem como seja a reclamada condenada ao pagamento em dobro da cobrança indevida, no importe de R$ 20.004,18 e em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a reclamada, ora recorrida, refuta os argumentos apresentados pela recorrente e pugna pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início,
a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Conforme observado pelo Juízo de primeiro grau, trata-se de ação idêntica ao processo nº 1008592-63.2019.8.11.0003, onde as partes discutiram a legitimidade dos débitos que ultrapassaram o limite de crédito financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), tendo havido pronunciamento específico do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, formando-se a coisa julgada material.

Nesse sentido,
a coisa julgada material é a impossibilidade de modificação da sentença naquele processo ou em qualquer outro
, pois a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

Assim,
depois de formada a coisa julgada, nenhum Juiz poderá concluir de forma diversa, por qualquer motivo que seja
. Dessa forma,
as sentenças que produzem coisa julgada não podem ser modificadas
, nem pode iniciar um novo processo com o mesmo objetivo, em virtude de se promover a segurança jurídica.

Com efeito, ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926).

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

Art. 485 (...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

E nos termos do § 4º do art. 337 do CPC, “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Ressalta-se que, nos autos de nº 1008592-63.2019.8.11.0003, as partes compuseram acordo, onde a dívida de R$ 34.931,23 foi reduzida a R$ 10.001,08
e cuja cláusula 12ª dispôs claramente que o instrumento celebrado possuía caráter irrevogável e irretratável
, instrumento devidamente assinado pela parte ora recorrente.

Diante disso, restou caracterizada a litigância de má-fé da parte autora, o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Nesse sentido:

AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DUPLICIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Propositura de
demanda idêntica
, decorrido mais de um ano após a primeira,
já transitada em julgado. Extinção do processo nos termos do art. 485, inciso V, terceira figura, do CPC, além de condenação por litigância de má fé (art. 81 do CPC)
.
Insurgência recursal objetivando a exclusão da multa por litigância de má fé. Inadmissibilidade. Coisa julgada
. Repropositura de demanda idêntica, com trânsito em julgado, que não pode ser admitida – Litigância de má-fé que deve ser mantida, ante o procedimento temerário e infundado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10016084420228260196 Franca, Relator: Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
COISA JULGADA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO
. 1 -
Há coisa julgada quando as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos e a sentença da primeira ação já transitou em julgado
. Inteligência do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC. 2 -
Nítida a má-fé
ao omitir, na inicial, a informação sobre a demanda anteriormente ajuizada, no
intuito de se obter uma situação mais vantajosa, razão pela qual se impõe a condenação por litigância de má-fé
. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 00065759720208190008, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/07/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021) (grifei).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA PERANTE JUÍZOS DISTINTOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA– EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO
- ERROR IN JUDICANDO - REFORMA DA SENTENÇA -
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que, o cerceamento se dá notadamente quando demonstrado a existência de prejuízo, ausente no caso. Configura error in judicando se havendo o trânsito em julgado de sentença proferida em ação idêntica, a caracterizar a coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC, com a extinção do processo sem exame do mérito, há o julgamento do mérito da demanda com o enfrentamento das teses trazidas pelas partes.
A propositura pela parte de ações idênticas em juízos de foros distintos, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé
. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 00114087720158110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024